Tribunal: TJSP
Processo: 1500822-39.2021.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação Criminal. Furto qualificado. Concurso de pessoas. Preliminar de nulidade pelo fato de a busca pessoal ter sido realizada por seguranças particulares, rejeitada. Mérito. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Confissão corroborada pelos depoimentos das testemunhas. Inaplicabilidade do princípio da insignificância, em razão do valor da "res furtiva" e da biografia

Ementa:
Apelação Criminal. Furto qualificado. Concurso de pessoas. Preliminar de nulidade pelo fato de a busca pessoal ter sido realizada por seguranças particulares, rejeitada. Mérito. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Confissão corroborada pelos depoimentos das testemunhas. Inaplicabilidade do princípio da insignificância, em razão do valor da "res furtiva" e da biografia penal do apelante. Precedentes. Estado de necessidade não caracterizado. Alegação de perda de uma chance probatória, por ausência de juntada das filmagens de câmeras de segurança do local. Inocorrência. Condenação fundamentada em outras provas. Delito consumado. Inversão da posse. Dosimetria mantida. Maus antecedentes e reincidência comprovados. Regime prisional mantido. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.

"HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO (CP, ART. 155, § 1o). ALEGADA INCIDÊNCIA DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA, TENDO EM VISTA A CONTUMÁCIA E A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. Não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta, pois, além de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno, noticiam os autos que o agravante é reincidente em crimes patrimoniais. 2. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC no 123.108/MG, o HC no 123.533/SP e o HC no 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo no 793/STF). 3. A inexpressividade da lesão ao bem jurídico (furto de objetos avaliados em 80 reais) não é, por si só, suficiente para o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 4. Ordem denegada" (STJ, HC 191126, Relator Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 29/03/2021, Public 04-05-2021).